Tribunal: TJDFT
Processo: 0723914-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra o acórdão que julgou improcedente a Ação Revisional ajuizada em favor do ora embargante, mantendo a condenação como incurso no artigo 213, caput, do Código Penal (ação penal no 0710007-25.2020.8.07.0006), à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.
II - Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar as alegações de: i) omissão quanto à incapacidade física do embargante; ii) ausência de justificativa para a dispensa do exame de corpo de delito; iii) omissão quanto à análise das conversas de WhatsApp; iv) omissão/contradição sobre a prova técnica relativa à alegada sífilis; v) omissão quanto à análise da tese de nulidade por “data fictícia” dos fatos; vi) omissão quanto à análise da tese de nulidade por não oitiva de testemunhas essenciais; e vii) erro material acerca da atenuante etária do artigo 65, inciso I, do Código Penal.
III - Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. Os pontos debatidos no presente recurso foram devidamente enfrentados e as conclusões alcançadas por este colegiado encontram respaldo nos elementos existentes nos autos, a partir de uma análise criteriosa dos fatos, de modo que não há falar em contradição ou omissão pelo simples fato de ter sido alcançada uma conclusão indesejada pela Defesa.
6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
7. “A atenuante da senilidade só será aplicada ao agente que contar com setenta anos na data da sentença condenatória, e, não, de sua confirmação em sede de recurso. Assim o acórdão impugnado está em consonância com o entendimento desta Corte. Precedente”. (...). (HC n. 440.844/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018.)
IV – Dispositivo:
8. Embargos desprovidos.